Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-27.2016.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-27.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), R. T. ARAUJO OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME - CNPJ: 21.588.717/0001-76 (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 896.399.791-04 (APELANTE), ROQUE JAIR PERIUS - CPF: 661.944.159-91 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO), ROQUE JAIR PERIUS - CPF: 661.944.159-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – NÃO CARACTERIZADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2o, I), requisito que foi devidamente atendido no caso (cf. Id. no 86002534), assim como o foi a exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015), e, nessa perspectiva, a verdade é que não faz sentido lógico ou jurídico a tese defendida pelo réu/apelante de carência da ação porque “
o Apelado trouxe à execução título que carece de requisitos, conforme podemos listar. Muito embora a regular existência das Cédulas de Crédito Bancário, o Apelado juntou aos autos da Ação Moratória nem ao menos um extrato bancário que pudesse evidenciar as transações financeiras dos Apelantes que os colocassem em situação de mora, não transmitindo certeza a liquidez necessária ao título executivo
”, afinal, a causa de pedir da ação monitória é justamente fundada em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC, art. 700), e, igualmente despropositada, é a tese de imprescindibilidade de notificação premonitória, na medida em que a exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só tem cabimento nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, o que não é o caso visto nos autos, eis que, desde 01.01.2016, conforme expressa previsão da Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. no 86002533), o réu/apelante já sabia que está em falta com a credora/autora.
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000507-27.2016.8.11.0025 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por R. T. ARAUJO OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME e RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação “
Ação Monitória
” (Proc. no 1000507-27.2016.8.11.0025), ajuizada contra o apelante por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, julgou improcedente os
embargos monitórios

por considerá-los destituídos de fundamentos que infirmassem a existência e exigibilidade da obrigação estampada na
cédula de crédito que embasou o pedido injuntivo, e, consequentemente, deu procedência ao pedido principal, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação à dívida inadimplida prevista na Cédula e Crédito Bancário (cf. Id. no 86002610).

Alegam os apelantes que “
a referida ação carece dos pressupostos legais, o que evidentemente lhe agrega a falta do interesse de agir, mesmo porque em momento algum a Apelada demonstra qualquer tentativa pretérita para solução administrativa em tentativas de recebimento dos débitos que impõe aos Apelados
”, asseverando, ainda, que, “
a referida Ação Moratória fora instruída com uma Cédula de Crédito Bancário e uma planilha. Cumpre salientar que a Cédula de Crédito juntada pelo Apelado, assim como a planilha, não demonstram em momento algum a exigibilidade e liquidez dos títulos, pois não existe, na ação monitória, nenhum documento, relatórios, extratos, demonstrativos de liberação de crédito, ou qualquer outro que seja, que possa comprovar ou evidenciar quais são, efetivamente, os eventuais valores de crédito usufruídos pelos Apelantes
(cf. Id. no 86002618 – pág. 3).

Destacam que “
a Cédula de Crédito Bancário B50530011-5, foi firmada entre as partes em 06/01/2015, com limite pré-estabelecido de R$44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), crédito este destinado à desconto de recebíveis. Contudo, a referida cédula, destinada a abertura de crédito, não possui os requisitos mínimos para que seja passível de execução
”, e que “
Muito embora a regular existência das Cédulas de Crédito Bancário, o Apelado juntou aos autos da Ação Moratória nem ao menos um extrato bancário que pudesse evidenciar as transações financeiras dos Apelantes que os colocassem em situação de mora, não transmitindo certeza a liquidez necessária ao título executivo
”.

Por fim, defendem que “
deveria a Apelada ter anexado á Cédula de Crédito e ao Processo documentos hábeis a demonstrar certeza e liquidez aos títulos, o que não o fez, mas deveria, pois é de sua responsabilidade apresentar documentos hábeis, tais como extratos, relatórios, demonstrativos financeiros das transações, considerando que são documentos comuns entre as partes e que até mesmo pela hipossuficiência dos Apelados nas relações que manteve com a Apelada, estes não possuem acesso a tais documentos
” e finaliza com a seguinte indagação: “
como poderá prosperar uma Ação Monitória que não preenche, em momento algum, os requisitos mínimos de exequibilidade?
” (cf. Id. no 86002618 – pág. 4).

Pedem, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença ante suposta ocorrência de “
error in judicando
”, e seja dada, pelo que se infere, improcedência ao pedido monitório (cf. Id. no 86002618 – pág. 4).

Nas contrarrazões, a apelada dá pontual combate aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. no 86002625).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada/credora SICREDI ajuizou ação monitória contra a empresa apelante, lastreada na Cédula de Crédito Bancário de no B50530011-5, no valor originário de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais) e vencimento em 01.01.2016 (cf. Id. no 86002533), pretendendo a satisfação da dívida – valor principal acrescido das atualizações monetárias e encargos moratórios – no valor atualizado de R$ 75.291,30 (setenta e cinco mil duzentos e noventa e um reais e trinta centavos).

O MM. Juiz rejeitou a defesa de mérito por negativa geral apresentada pelos réus/apelantes sob os seguintes fundamentos:

“
Portanto, considerando a apresentação pelo credor da cédula de crédito bancário firmada com o embargante e da planilha demonstrativa da movimentação do crédito, resta comprovada a existência do negócio jurídico, a evolução e a regularidade da dívida cobrada por meio da presente ação.

Por sua vez, o embargante monitório não apresentou qualquer espécie de prova no sentido de que não tenha sido cumprida a relação negocial entre as partes, somente apresentou negativa geral e genérica quanto às alegações da petição inicial.

Assim, estando a ação devidamente instruída com prova escrita sem força executiva do débito os embargos deverão ser julgado improcedentes.
”

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2o, I), requisito que foi devidamente atendido no caso (cf. Id. no 86002534), assim como o foi a exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a
prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”
(STJ -
QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015), e, nessa perspectiva, a verdade é que
não faz sentido lógico ou jurídico a tese defendida pela ré/apelante de carência da ação porque “
o Apelado trouxe à execução título que carece de requisitos, conforme podemos listar. Muito embora a regular existência das Cédulas de Crédito Bancário, o Apelado juntou aos autos da Ação Moratória nem ao menos um extrato bancário que pudesse evidenciar as transações financeiras dos Apelantes que os colocassem em situação de mora, não transmitindo certeza a liquidez necessária ao título executivo
”, a
final, a causa de pedir da ação monitória é justamente fundada em “
prova escrita
sem eficácia
de título executivo
” (CPC, art. 700), e, igualmente despropositada, é a tese de imprescindibilidade de notificação premonitória, na medida em que
a exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só tem cabimento nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, o que não é o caso visto nos autos, eis que, desde 01.01.2016, conforme expressa previsão da Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. no 86002533), o réu/apelante já sabia que está em falta com a credora/autora.

Falando em data de vencimento, e considerando que
o “
prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013), não há falar em prescrição da pretensão de cobrança, uma vez que a ação monitória foi ajuizada em 27.10.2016 (
cf. Id. no 86002528), menos de um ano depois do vencimento da dívida.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S⁄A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910⁄32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. (...). 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11⁄01⁄2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012).

A parte autora/apelada anexou à petição inicial o instrumento da Cédula de Crédito Bancário, documento hábil para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, comprovando, por conseguinte, a probabilidade da existência da própria dívida, surgiu em favor desta a presunção de que existia o crédito representado pelo título, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao réu/devedor o ônus de desconstituir tal circunstância.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E a orientação da jurisprudência da Corte Superior sobre o tema

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Registra-se, ademais, que, “
segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da ativida
de econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018), de modo que não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, em virtude da incidência das normas consumeristas, cabendo aos réus/apelantes o ônus de infirmar o direito creditório afirmado e sumariamente comprovado pela autora/apelada.

Com efeito, é irretocável o raciocínio e a conclusão decisória, não havendo muito mais a ser acrescido aos fundamentos sentenciais, pois, d
iante do panorama fático-legal que se insere a lide, conforme acima delineado, é de se concluir que, considerando que a defesa (e, agora, impugnação recursal) dos réus/apelantes cingiu à insossa alegação de carência da peça exordial, sem sequer dar combate específico aos argumentos da parte autora/apelada quanto à existência da Cédula de Crédito Bancário e seus termos, que justamente compõe o fato constitutivo do direito desta, não restou desconstituída a presunção favorável à autora/apelada, não tendo os réus/apelantes se desvencilhado do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Não conheço do tópico recursal excessivamente genérico acerca da suposta abusividade dos juros remuneratórios, eis que não é possível extrair quais seriam os efetivos fundamentos (causa de pedir) da pretensão recursal de revisão da previsão contratual.

Em relação aos encargos moratórios, valho-me, mais uma vez, das palavras do STJ sobre a matéria, eis que é pacífica a orienta daquela eg. Corte de que “
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018).

Para encerrar, no que concerne à gratuidade da justiça, relembro que esse
benefício possui assento na Constituição Federal, esta que prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, inciso LXXIV), sendo assim, à concessão do benefício, exige-se comprovação mínima e razoável da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com as despesas processuais, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura o gozo da benesse assistencial só porque o interessado quer e requer, e, conforme se dessume dos autos, embora os réus/apelantes afirmem que não possuem condições financeiras de custear as despesas processuais, não instruíram os autos com documentos capazes de demonstrar condições econômicas precárias e, assim, convencer de que fazem jus à benesse assistencial do Estado; em contraponto, a própria obrigação discutida nos autos, envolvendo crédito bancário destinado à manutenção de atividade empresarial
, revela-se indicativo suficiente para colocar os réus/apelantes distantes do perfil do hipossuficiente merecedor da benesse da gratuidade da justiça.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021